Tribunal: TJSP
Processo: 2145768-54.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – REGULARIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS No 2008261-51.2022.8.26.0000 – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CRACK E O ENVOLVIMENTO PREGRESSO DO PACIENTE EM ATO INFRACIONAL JUSTIFICAM A MEDIDA EXTREMA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, SENDO INSUFICIENTES AS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS DO ARTIGO 319 DO CPP –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – REGULARIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS No 2008261-51.2022.8.26.0000 – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CRACK E O ENVOLVIMENTO PREGRESSO DO PACIENTE EM ATO INFRACIONAL JUSTIFICAM A MEDIDA EXTREMA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, SENDO INSUFICIENTES AS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS DO ARTIGO 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.